Tribunal: STF
Processo: ARE 1598396
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Estupro de Vulnerável. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Deficiência na demonstração. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da insuficiência na demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se a parte recorrente demonstrou, de forma evidente, a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário, em tópico específico e fundamentado.

    III. Razões de decidir

    3. O art. 102, § 3º, da Constituição Federal atribui à parte recorrente a obrigação de demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.

    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a demonstração da repercussão geral seja feita por meio de argumentação suficiente acerca das circunstâncias que configurem a relevância da matéria (econômica, política, social ou jurídica), a transcender os limites subjetivos do caso concreto.

    5. A exigência de repercussão geral não é satisfeita por alegações implícitas ou por mera indicação de dispositivo constitucional, sendo necessária a demonstração explícita, mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.

    6. No caso em tela, a parte recorrente não apresentou dados concretos que permitam concluir pela existência de repercussão geral da matéria em debate, o que obsta o conhecimento do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental não provido.